Tribunal: TJBA
Processo: 8100879-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100879-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA SANTOS PINTO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO EM CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por VERA LUCIA SANTOS PINTO e pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que reconheceu a nulidade da resilição unilateral do contrato de plano de saúde e determinou a aplicação do regime jurídico dos planos individuais/familiares, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A autora busca a reforma parcial da sentença para obtenção de indenização. A operadora do plano de saúde, por sua vez, defende a validade do cancelamento contratual, alegando exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo quando o beneficiário se encontra em acompanhamento médico essencial decorrente de cirurgia recente; (ii) estabelecer se a conduta da operadora enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das fornecedoras pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 469 do STJ.

A rescisão unilateral do plano de saúde, mesmo com notificação prévia, é considerada abusiva quando realizada durante tratamento médico indispensável à preservação da saúde e da vida do consumidor, conforme precedentes do STJ.

A autora encontrava-se em acompanhamento pós-cirúrgico decorrente de procedimento bariátrico, sendo indevida a suspensão do serviço de saúde em momento de especial vulnerabilidade.

A conduta da operadora violou o dever de continuidade do serviço essencial e comprometeu a segurança e a integridade física da usuária, caracterizando falha grave na prestação do serviço.

A interrupção indevida de cobertura médica ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por dano moral, cuja fixação deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

O valor da indenização foi fixado em R$ 10.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais e peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido parcialmente. Apelação do réu não provida.

Tese de julgamento:

É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde quando o beneficiário encontra-se em tratamento médico essencial à sua saúde e integridade física.

A negativa injustificada de cobertura em tal contexto caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
A responsabilidade da operadora do plano de saúde é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, ainda que se trate de contrato coletivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8100879-55.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
VERA LUCIA SANTOS PINTO e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e, como apeladas, as mesmas partes, na forma invertida.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da autora e NEGAR PROVIMENTO à apelação da ré,
tudo na conformidade do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)